Tribunal: TJSP
Processo: 1028623-80.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato de franquia proposta por franqueada contra a franqueadora – Alegação de omissões na COF quanto à existência de pendências judiciais envolvendo a marca EMAGRESEE e o próprio modelo de negócio, além de alterações na composição societária de molde a enfraquecer a segurança e credibilidade da empresa franqueadora – Reconvenção da franqueadora objetivando a

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato de franquia proposta por franqueada contra a franqueadora – Alegação de omissões na COF quanto à existência de pendências judiciais envolvendo a marca EMAGRESEE e o próprio modelo de negócio, além de alterações na composição societária de molde a enfraquecer a segurança e credibilidade da empresa franqueadora – Reconvenção da franqueadora objetivando a declaração de validade do contrato de franquia e a condenação dos reconvindos ao pagamento de multa e royalties – Sentença de parcial procedência do pedido principal para afastar a exigência de cumprimento da cláusula de barreira pela franqueada, e procedência da reconvenção para declarar a rescisão do contrato por culpa da franqueada e condenar os réus ao pagamento de multa e dos royalties devidos até a rescisão efetiva do contrato – Inconformismo dos autores – Alegação de cerceamento de defesa, por não ter havido instrução e oitiva de testemunhas, inclusive de antigos franqueados – Preliminar rejeitada – Feito que já se encontrava suficientemente instruído, permitindo o adequado julgamento do mérito – Poder-dever de o juiz julgar antecipadamente a lide, em sendo desnecessária a produção de outras provas – Reconvenção conhecida e julgada no mérito, porquanto apresentada juntamente com a contestação, nos moldes do art. 343 do CPC – Sentença reformada para julgar inteiramente procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção – Comprovação de que a franqueadora tinha pleno conhecimento das pendências judiciais envolvendo a marca e o modelo de negócio, antes mesmo do envio da COF aos franqueados – Violação ao art. 3o, III, da Lei 8.955/94, vigente à época do contrato - Ações judiciais que efetivamente comprometem a marca e o modelo de negócio, trazendo insegurança jurídica aos franqueados e justificando a rescisão da avença – Alterações na composição societária da empresa franqueadora que também trouxeram insegurança aos franqueados quanto à própria credibilidade da franquia EMAGRESEE – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.